Tribunal: TJES
Processo: 5006100-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006100-13.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALESSANDRO LUZ DE JESUS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO ARITMÉTICO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado com pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em favor de paciente preso desde 07/02/2019, denunciado por homicídio qualificado, corrupção de menores e associação criminosa, sob alegação de excesso de prazo e violação à presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais:

(i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, à luz da duração do processo e da paralisação após a sentença de pronúncia;

(ii) analisar a viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ veda o cálculo aritmético do excesso de prazo, adotando critério de razoabilidade conforme as circunstâncias do caso.

4. A pluralidade de réus, a interposição de recursos e a complexidade da causa justificam a dilação temporal.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada e foi recentemente reavaliada.

6. A gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar deve observar o princípio da razoabilidade e a complexidade do feito, não se baseando em critério puramente matemático.

2. A gravidade concreta dos crimes imputados e os riscos processuais demonstrados justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do réu.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando não neutralizam os riscos identificados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 311, 312 e 319; CF/88, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 908.776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/10/2024.

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 07/12/2020.

TJES, HC 0000003-53.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal.

TJES, HC 5015948-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006100-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALESSANDRO LUZ DE JESUS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO ARITMÉTICO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado com pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em favor de paciente preso desde 07/02/2019, denunciado por homicídio qualificado, corrupção de menores e associação criminosa, sob alegação de excesso de prazo e violação à presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais:

(i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva, à luz da duração do processo e da paralisação após a sentença de pronúncia;

(ii) analisar a viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ veda o cálculo aritmético do excesso de prazo, adotando critério de razoabilidade conforme as circunstâncias do caso.

4. A pluralidade de réus, a interposição de recursos e a complexidade da causa justificam a dilação temporal.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada e foi recentemente reavaliada.

6. A gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar deve observar o princípio da razoabilidade e a complexidade do feito, não se baseando em critério puramente matemático.

2. A gravidade concreta dos crimes imputados e os riscos processuais demonstrados justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do réu.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando não neutralizam os riscos identificados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 311, 312 e 319; CF/88, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 908.776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/10/2024.

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 07/12/2020.

TJES, HC 0000003-53.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal.

TJES, HC 5015948-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006100-13.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALESSANDRO LUZ DE JESUS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,

com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS ALESSANDRO LUZ DE JESUS,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, no curso da Ação Penal de Competência do Júri nº 0012844-63.2018.8.08.0030.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde fevereiro de 2019, há mais de seis anos, sem que o processo tenha avançado à fase de julgamento, permanecendo paralisado desde a sentença de pronúncia proferida em maio de 2020, em razão da não remessa dos recursos interpostos à instância superior. Sustenta, ainda, que a demora não é atribuível à defesa nem à complexidade do feito, e que a manutenção da custódia caracteriza indevida antecipação de pena, em afronta aos princípios da presunção de inocência, da duração razoável do processo e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

No presente caso, o paciente foi denunciado com partícipe nos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

Conforme mencionado anteriormente, o impetrante alega que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07 de fevereiro de 2019, ou seja, há mais de seis anos, e que os autos estariam paralisados desde a decisão de pronúncia proferida em 21 de maio de 2020, sem que tenha sido julgados os recursos interpostos pela defesa. Alega, ainda, que a demora não é atribuível à defesa nem à complexidade do feito, havendo, portanto, ilegalidade por excesso de prazo.

No entanto, embora o tempo de prisão preventiva seja expressivo, não se caracteriza excesso de prazo quando a morosidade se deve a fatores justificáveis do processo, como ocorre no presente caso.

Neste contexto, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma consolidada, que a aferição do excesso de prazo não deve se pautar por critério aritmético, mas sim por análise da razoabilidade à luz das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo na prisão preventiva desde 4/5/2021. A defesa requer a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime. 5. A pluralidade de réus e a fase processual justificam a duração da prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos concretos que justificam a medida. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Logo, a complexidade do processo, com a presença de múltiplos réus, defesas distintas e recursos interpostos, justifica a dilatação do prazo e afasta a alegação de desídia do juízo de origem.

Embora a defesa alegue a ausência de reavaliação periódica da necessidade da prisão, verifica-se que houve decisão recente do juízo a quo reafirmando a necessidade da custódia, com fundamentação idônea e atual, afastando a alegação de desídia e contemporaneidade.

Ainda sobre o alegado excesso de prazo, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Entretanto, essa não é a situação que se apresenta no caso em questão.

No tocante às supostas condições favoráveis do paciente, Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva. A propósito, vejamos:

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória. 2. Sabe-se que a custódia preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com exatidão, a presença das condições e pressupostos que autorizam a constrição prévia da liberdade, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. 3. No caso em tela, a decisão que decretou a prisão encontra-se devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado, as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes, tendo o paciente perseguido a vítima e a agredido com chutes e socos. 4.
É firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 5. Ordem denegada. (TJ-ES – Habeas Corpus Criminal: 0000003-53.2023.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega-se ausência de indícios de autoria, inexistência de requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo. Requer-se a concessão de liberdade ao paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação do processo. III . RAZÕES DE DECIDIR O Habeas Corpus, por sua via estreita, não comporta a análise aprofundada de provas ou do mérito da ação penal, sendo inviável, neste âmbito, a discussão acerca da ausência de indícios de autoria. As investigações e os elementos constantes nos autos indicam materialidade e autoria delitiva, com apreensão de entorpecentes (15 pedras de crack e 6 pedaços de maconha) e dinheiro em espécie (R$ 1.000,00), em situação que configura indícios suficientes de prática de tráfico de drogas. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, bem como o risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui antecedentes criminais.
As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos que a justificam
, como é o caso. Não se verifica excesso de prazo na tramitação do processo, que segue seu curso regular, com atos processuais já realizados, incluindo audiência de instrução e julgamento. O deferimento de quebra de sigilo telefônico e telemático não acarretou demora injustificada. Conforme a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar é justificável em casos de contumácia delitiva e periculosidade do agente, configuradas na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória para discussão sobre materialidade e autoria delitiva. A prisão preventiva é legítima quando presente a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos de reiteração delitiva e contumácia criminosa. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Não se configura excesso de prazo na tramitação processual quando o processo segue regularmente, sem pausas injustificadas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311 e 312. Jurisprudência relevante citada: TJES, HC nº 100170000200, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/07/2017. STJ, AgRg no HC nº 738.273/RS, Rel . Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022. STJ, HC nº 548.020/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50159485820248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

Por fim, a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, envolvendo corrupção de menores, homicídio qualificado por emboscada e associação criminosa, recomenda cautela redobrada por parte do Poder Judiciário, sobretudo diante da natureza violenta e premeditada das condutas descritas na denúncia, inseridas em contexto de criminalidade estruturada, com potencial lesivo elevado e relevante repercussão social.

Nesse cenário, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica, proibição de contato com terceiros ou recolhimento domiciliar noturno, não se revela adequada nem suficiente para neutralizar os riscos processuais e o perigo de reiteração delitiva.

Dessa forma, a gravidade concreta dos fatos e o contexto de atuação em grupo organizado impõem a necessidade de resguardo da ordem pública por meio da segregação cautelar.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se imprescindível e proporcional aos fins que visa assegurar, revelando-se inadequada a aplicação isolada ou cumulada de qualquer das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.